Tribunal: TJDFT
Processo: 0703694-63.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCÊNDIO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO MAIS BENÉFICA. MANTIDA CAUSA DE AUMENTO ARTIGO 250, § 1o, INCISO II, A, DO CÓDIGO PENAL. CASA DESTINADA À HABITAÇÃO.
DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 250, §1o, inciso II, “a”, do Código Penal (incêndio majorado), à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 40 (quarenta) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem: (i) na análise acerca da fração aplicada para cada circunstância judicial considerada desfavorável; (ii) no afastamento da majorante prevista no artigo 250, §1o, inciso II, “a”, do Código Penal; e (iii) na detração penal;
III. Razões de decidir:
3. Face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu.
4. Foi utilizado pela autoridade sentenciante o critério de 1/8 (um oitavo) sob a diferença entre as penas mínima e máxima em abstrato, o qual, para o caso em exame, se mostra mais favorável ao acusado.
5. O fato de a casa ser destinada à habitação é suficiente para fazer incidir a majorante prevista no artigo 250, §1o, inciso II, “a”, do Código Penal, não havendo relevância se ela estava ocupada ou não no momento do incêndio.
6. O tempo de prisão preventiva até o momento não é suficiente para alterar o regime inicial fixado, nos moldes do artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal. Ademais, tendo em vista que foi expedida carta de guia provisória, cabe ao Juízo das Execuções examinar eventuais benefícios.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.